Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715828-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVER SABINO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação relacionada ao direito à saúde. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público atuante nas turmas recursais para emissão de parecer. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 25 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator